Tribunal: TJBA
Processo: 8043267-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043267-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EMILIO AQUINO PINHEIRO e outros Advogado(s): EMILIO AQUINO PINHEIRO IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, LEI Nº 12.850/13). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus impetrado em favor de Caio Santana da Cruz, denunciado pela suposta prática do crime de participação em organização criminosa, tipificado no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, imputando-lhe vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”. O caso tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. 1.1. Em 17/01/2025, foi decretada prisão temporária do paciente, no bojo de investigação por organização criminosa, bem como expedido mandado de busca e apreensão domiciliar. O mandado possuía prazo de validade até 17/02/2025, mas não foi cumprido nesse período em razão da evasão do investigado. 1.2. Em 18/02/2025, no dia seguinte ao término da vigência inicial da medida, o paciente foi preso em flagrante no município de Coração de Maria/BA, pela prática de tráfico de drogas, ocasião em que confessou integrar a facção criminosa. Diante disso, a autoridade policial representou pela renovação da prisão temporária, a qual foi deferida, permanecendo o paciente custodiado até a conversão em prisão preventiva em 26/03/2025, nos mesmos autos da medida originária (Processo n.° 8000152-55.2025.8.05.0248). 1.3. A denúncia foi oferecida em 24/03/2025 e recebida no dia seguinte, 25/03/2025. A audiência de instrução foi iniciada em 12/06/2025, adiada para 16/07/2025 e, posteriormente, para 13/08/2025, quando se encerrou a fase instrutória, encontrando-se o feito atualmente em prazo para apresentação das alegações finais. II. Questão em Discussão 2. A defesa alega: a) ausência dos requisitos autorizadores e de fundamentação idônea do decreto prisional; b) descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP); c) ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pugnando pela revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP, ou, alternativamente, pela prisão domiciliar. 2.1. Sustenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida era ínfima e destinada ao consumo próprio, que não há elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas e que o vínculo com o suposto líder da organização decorre apenas de relação familiar. 2.2. Afirma também, que diante de condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculos familiares —, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas seria suficiente para acautelar o processo. III. Razões de Decidir 3. Inadmissibilidade Parcial – A análise das alegações referentes à ausência dos requisitos e fundamentação da prisão preventiva, à falta de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, mostrou-se inviável, diante da ausência de prova pré-constituída indispensável ao exame do writ. 3.1. Não foram juntadas aos autos as decisões que decretaram e fundamentaram a prisão preventiva e demais peças essenciais que constam do processo originário n.° 8000152-55.2025.8.05.0248), que se encontra em segredo de justiça, configurando-se a hipótese prevista no art. 258 do Regimento Interno deste Tribunal, que impõe ao impetrante o ônus de instruir adequadamente a inicial. 3.2. Por essa razão, o habeas corpus não é conhecido quanto a tais pontos, restringindo-se o mérito à análise do alegado excesso de prazo na formação da culpa. 4. Excesso de Prazo – Análise restrita ao fundamento remanescente. 4.1. Verificou-se que a ação penal tramita de forma regular, não havendo desídia ou inércia do Juízo ou do Ministério Público. 4.2. Existia mandado de prisão temporária em aberto, que expirou em 17/02/2025, para investigação da participação do paciente em organização criminosa. O paciente foi preso em flagrante no 18/02/2025, por crime diverso (tráfico de drogas), ocasião em que a medida foi renovada e, posteriormente, convertida em preventiva em 26/03/2025. 4.3. A denúncia pelo delito de organização criminosa foi oferecida em 24/03/2025 e recebida no dia seguinte, tendo a defesa apresentado resposta em 05/05/2025. 4.4. A instrução teve início em 12/06/2025, com oitiva de três testemunhas, sendo redesignada para 16/07/2025 e, posteriormente, para 13/08/2025, quando foi concluída. 4.5. Atualmente, o processo encontra-se no prazo para alegações finais. 4.6. O adiamento das audiências decorreu de circunstâncias externas — como licença de testemunha — não imputáveis ao Judiciário, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Reafirmação do entendimento de que o exame de suposto excesso de prazo demanda ponderação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, rejeitando-se qualquer análise puramente aritmética dos prazos processuais. 5.1. Observadas as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade de apuração dos fatos que envolvem o crime de participação de organização criminosa voltada para o tráfico, conclui-se que o tempo despendido encontra respaldo nas particularidades da instrução e julgamento, não se verificando desídia ou negligência imputável ao Poder Judiciário. 6. Diante desse panorama, não se verifica, no momento, qualquer ilegalidade passível de ser reconhecida por meio deste writ. 7. Por dever de cautela, recomenda-se ao Juízo de origem que seja observado o quanto disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. 8. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do Habeas Corpus. IV. Dispositivo 9. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043267-94.2025.8.05.0000 da Comarca de Serrinha/BA, tendo como impetrante EMILIO AQUINO PINHEIRO e paciente CAIO SANTANA DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça